Tribunal: TJBA
Processo: 8023046-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023046-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: DJALMA DRINK'S RESTAURANTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. APLICAÇÃO CORRETA DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PREVISTAS NA TESE. PRECEDENTE VINCULANTE CORRETAMENTE APLICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1184 da repercussão geral do STF, por falta de interesse de agir decorrente da não adoção das medidas extrajudiciais prévias. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), firmou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 3. A tese estabelece que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 4. No caso concreto, verifica-se que o município não adotou as medidas extrajudiciais prévias exigidas pela tese vinculante, configurando ausência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal. 5. A aplicação do precedente vinculante não viola direitos do ente público, que pode promover as medidas administrativas adequadas antes de nova propositura da ação executiva. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030966-52.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA e como agravado MUNICÍPIO DE ITABELA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.